Tribunal: TJES
Processo: 0005473-71.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005473-71.2019.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. TESTE PSICOSSOMÁTICO. MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
A Administração Pública deve reger seus atos em estrita obediência aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, somados a razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se resguardar o interesse público.
2.

Carece de higidez o laudo de avaliação desprovido de uma conclusão minimamente fundamentada, porquanto se ateve a informar a pontuação obtida pelo candidato, indicativo de subjetividade do avaliador
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação e, em sede de remessa necessária, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005473-71.2019.8.08.0011

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
DÉBORA DOS SANTOS SCHERRER

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id 6380763) por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal,Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES), nos autos da
Ação Ordinária
, proposta por Débora dos Santos Scherrer, ora Apelada, julgou procedente o pedido, determinando ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que a nomeie, emposse e a promova ao cargo de Soldado Combatente QPMP-C, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, observada a obrigação da autora de apresentar, atempadamente, a documentação necessária à posse.

Nas razões recursais (id 6380771) o Estado Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) regularidade na realização e exigência do exame psicossomático - previsão em lei e no edital; (2) legalidade na retificação do edital pela Banca Examinadora; (3) “
irrelevância de aprovação em exame psicossomático realizado no curso em razão de ordem judicial precária
”.

Como cediço, a Administração Pública deve reger seus atos em estrita obediência aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, somados à razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se resguardar o interesse público.

A Constituição da República, em seu artigo 37, incisos I e II, explicita que o ingresso no serviço público dar-se-á mediante concurso de prova ou de prova e títulos, cumpridos os requisitos legais". Conforme se verifica:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;" (...).

Acerca do tema, Marçal Justen Filho:

"O art. 37, I, da CF/88 determinou que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros ("na forma da lei"). No entanto, isso não significa vedação a que sejam estabelecidos requisitos objetivos restritivos de participação, cuja validade dependerá do respeito ao princípio da legalidade e da proporcionalidade.
A eleição de critérios restritivos objetivos reflete uma presunção absoluta (nunca uma ficção) no sentido de que os sujeitos que não preencherem os requisitos editalícios não disporão de condições de satisfazer as necessidades do aparato estatal." (Justen Filho, Marçal. Curso de direito administrativo. 8. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p.861).

Convém salientar que, em consonância ao princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de ferir os princípios da legalidade e publicidade.
No caso vertente, a parte autora se inscreveu no concurso para Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) regulamentado pelo Edital n.º 01/2018.

No entanto, quando da aplicação da 4ª etapa do concurso, isto é, aplicação do exame psicossomático, ocorreram irregularidades que geraram tumulto no ambiente, o que influenciou para a contraindicação da autora. A contraindicação se deu no teste de personalidade, chamado “Bateria Fatorial de Personalidade” e foi pautada nos quesitos ansiedade, agressividade e controle emocional.

Do compulsar dos autos verifica-se que o edital do concurso foi alterado após a publicação do primeiro resultado da etapa de avaliação psicotécnica, no que se refere à quantidade de características necessárias para fins eliminatórios.

Este egrégio Tribunal, em diversos julgados, inclusive alguns de minha relatoria, entendeu que a Administração Pública afrontou o princípio da vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do certame, razão pela qual deveriam ser consideradas as regras editalícias originárias, sem a alteração posterior.

Ocorre que houve evolução na análise do tema, de modo que mais atualmente o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que “
Carece de higidez o laudo de avaliação desprovido de uma conclusão minimamente fundamentada, porquanto se ateve a informar a pontuação obtida pelo candidato, indicativo de subjetividade do avaliador”
(TJES, Apelação Cível, 0000569-11.2019.8.08.0010, Relator: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/03/2023).

Esta egrégia Câmara, recentemente, analisando hipóteses fáticas idênticas, concluiu pela manutenção do candidato no concurso, como se vê dos julgados abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - CONCURSO OFICIAL PM/ES 2018 – TESTE PSICOSSOMÁTICO – MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME – CRITÉRIOS SUBJETIVOS - PREJUDICIALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Se há nos autos provas que possibilitam que o julgador fundamente suficientemente a decisão, não há nulidade a ser reconhecida por negativa de produção de prova. Inocorrência de cerceamento de defesa. II - O exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não reflete na violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes STJ. III - O edital, verdadeira lei interna do certame, vincula tanto os candidatos participantes quanto a própria Administração. Eventual modificação mostra-se prejudicial sem que ocorra sob justificativa plausível. IV – Havendo dúvidas acerca da presença dos critérios objetivos no edital do certame para o teste psicossomático, a permanência do agravante no concurso público deve ser garantida em razão da prudência e cautela que deve nortear toda decisão judicial. V - Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0028908-35.2019.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 23/08/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE PSICOSSOMÁTICO. MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA. PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO POR AOCP.
1 - O acórdão recorrido não abordou a ilegalidade da subjetividade na aplicação do teste que, forçosamente deve ser reconhecida, até mesmo em razão da própria demonstração dada pela Administração ao alterar os critérios inicialmente estabelecidos. 2 - Considerando que esta egrégia Câmara, recentemente, reconheceu a alegada subjetividade em hipótese fática idêntica, sendo necessária a observância da isonomia, os Embargos de Declaração interpostos pelo Candidato/Autor devem ser providos, para reconhecer a ocorrência de omissão no acórdão e atribuir efeitos infringentes ao recurso para, alterado a conclusão do julgado, negar provimento aos Recursos de Apelação e, em sede de Remessa Necessária, confirmar a sentença. 3 – Prejudicados os Embargos de Declaração opostos por AOCP. (TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000994-76.2019.8.08.0062, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 18/12/2023)

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso de apelação e a ele nego provimento e, em sede de remessa, confirmar a sentença. Sem honorários recursais, tendo em vista seu arbitramento em patamar máximo em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso e, em reexame necessário, manter a respeitável sentença.

Voto por acompanhar o relator.